Tribunal: TJSP
Processo: 2072297-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de instauração de regime centralizado de execuções – Possibilidade do clube ou pessoa jurídica original, e não apenas da Sociedade Anônima de Futebol pagar suas obrigações diretamente aos seus credores ou pelo concurso de credores do Regime Centralizado de Execuções, nos termos do artigo 13, inciso I, da Lei no 14.193/2021 – Agravo não provido.